Tribunal: TJES
Processo: 5017634-51.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017634-51.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
REQUERIDO: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017634-51.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DOUGLAS DA SILVA FERREIRA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 621 DO CPP. REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de ação revisional por ausência dos pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal. O requerente busca a desconstituição de acórdão condenatório proferido em sede de apelação criminal, reiterando teses de nulidade absoluta por violação de domicílio e absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que tais matérias comportariam nova análise em sede revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a mera reiteração de teses exaustivamente debatidas nas instâncias ordinárias autoriza o conhecimento da revisão criminal; e (II) verificar se houve a apresentação de novas provas ou fundamentos inéditos aptos a enquadrar a pretensão nas hipóteses taxativas de admissibilidade do pedido revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.

4.
A desconstituição da coisa julgada material é medida excepcional que exige a demonstração de erro judiciário ou a apresentação de provas novas, o que não ocorre quando a defesa limita-se a repetir argumentos já rejeitados no julgamento da apelação.

5.
Inviável o conhecimento de pedido revisional que visa utilizar a ação como "segunda apelação" para o mero reexame do conjunto fático-probatório.

6.
O agravante não apresenta qualquer elemento inédito ou fato novo capaz de desconstituir a autoridade da decisão transitada em julgado.

7.
Mantém-se a decisão monocrática de não conhecimento ante a manifesta inadequação da via eleita e a ausência de pressupostos processuais específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta como nova instância de apelação para a simples rediscussão de questões já decididas.

2. O conhecimento da ação revisional exige o enquadramento estrito nas hipóteses do art. 621 do CPP, sendo insuficiente a mera reiteração de teses defensivas apreciadas nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2267393/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017634-51.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DOUGLAS DA SILVA FERREIRA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
, contra a decisão monocrática de
id. nº
17750997
, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (
id. nº 17310626
), alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente, reiterando a tese de nulidade absoluta por violação de domicílio e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

Pois bem.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida.

Nesta linha
, compulsando os autos, nota-se que as referidas teses foram exaustivamente debatidas e rejeitadas tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por este Tribunal no julgamento da Apelação Criminal nº 0002566-75.2023.8.08.0014. Inexiste, portanto, qualquer elemento inédito capaz de desconstituir a autoridade da coisa julgada.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva.

Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material representa medida de exceção, uma vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

É neste mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. NULIDADES. ARGUIÇÃO SOMENTE EM SEDE REVISIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA NA ACEPÇÃO DO ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.204, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas pela defesa, visto que somente foram arguidas em sede de revisão criminal, não obstante já estarem, em tese, caracterizadas desde antes da apresentação das razões de apelação . 2. Correto o entendimento do colegiado de origem, pois a jurisprudência deste Sodalício, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. De outro lado, no mérito, tampouco prospera o argumento da parte quanto à existência de prova nova não avaliada pelo Tribunal de origem. Isso porque a juntada de laudo de dependência toxicológica sequer se enquadraria no conceito de prova apta a justificar a revisão criminal. Conforme dicção do art. 621, III, do Código de Processo Penal - CPP, a prova nova deve ser idônea para fins de absolvição do condenado ou redução de sua pena, o que não se verifica, sequer remotamente, na espécie. 4. Outrossim, ao contrário do alegado pela parte, o Tribunal estadual não é obrigado a rever e a rebater todos os argumentos dispensados pela defesa em sede de revisão criminal. Isso porque a ação revisional é de cabimento vinculado e restrito, não se valendo à reanálise global dos fatos e provas dos autos, porquanto não se trata de segunda apelação. A bem da verdade, os argumentos trazidos pela defesa, longe de se enquadrarem nas hipóteses autorizativas da revisão criminal, estampadas nos incisos do art. 621 do CPP, buscam um reexame geral da condenação . 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206 .847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). 6. Por derradeiro, quanto à alegação de inobservância da regra do art . 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil - CPC, o Tribunal a quo rechaçou a nulidade ventilada pela defesa, por ausência de prejuízo à parte, posicionamento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte: "[é] desnecessária a intimação para a complementação das razões recursais a que se refere o art. 1.024, 3º, do CPC, quando os embargos de declaração recebidos como agravo regimental em decorrência do princípio da fungibilidade e da economia processual impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática" (AgRg nos EDcl no AREsp 1519852/RN, Rel . Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020). 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“Nesse contexto, resta evidente que o agravante pretende utilizar o agravo interno como instrumento de reapreciação do mérito da revisão criminal, sem apontar qualquer vício concreto, ilegalidade manifesta ou erro judiciário na decisão monocrática. Ademais, a alegação de que a matéria poderia ser reapreciada por se tratar de prova ilícita não se sustenta, uma vez que a suposta violação de domicílio foi expressamente enfrentada nas instâncias ordinárias, com fundamentação idônea acerca da legalidade da atuação policial no caso concreto. Portanto, não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por este E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.